Tribunal: TJDFT
Processo: 0717276-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717276-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MSM COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA AGRAVADO: ADA PEREIRA DA SILVA ALENCAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MSM COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS LTDA em face de ADA PEREIRA DA SILVA ALENCAR contra decisão que, em ação de rescisão contratual (n. 0704667-80.2023.8.07.0011), declarou a revelia da parte ré. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Ante a intempestividade da contestação apresentada, declaro a revelia da parte Ré. Isso não obstante, intimem-se as partes para que possam especificar as provas, que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão (STJ, AgInt no Resp n. 2.012.878/MG). Ficam advertidas as partes que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal e das testemunhas, ou se as últimas comparecerão à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico. Caso pretendam produzir novas provas documentais, que venham anexas à resposta à presente decisão, devendo ser observada a regra do art. 434 do CPC. Caso a parte já tenha formulado pedido de provas anteriormente, manifeste-se quanto à persistência no interesse na realização da prova declinada. A ausência de manifestação será entendida como desistência da prova declinada. O Agravante alega que o Juízo entendeu equivocadamente por sua revelia. Afirma que não decorreu o prazo de 15 dias úteis para o oferecimento da contestação, sob o argumento de que o prazo deveria ser contado a partir da publicação da ata da audiência. Sustenta a aplicação do disposto no art. 224, §§ 2o e 3o do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a sua reforma. É o relatório. Decido. Inicialmente, observo que o recurso não vem acompanhado de preparo, na forma exigida no art. 1.007, CPC. Deixo de oportunizar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do §4o do art. 1.007 do CPC, em razão da existência de óbice intransponível à sua admissibilidade. O Agravo de Instrumento não preenche a pressuposto objetivo de admissibilidade, pois é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. Tampouco se trata de decisão proferida em fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, por estar a demanda na fase postulatória. Nesse contexto, não há que se falar em mitigação da regra processual, conforme autoriza o entendimento jurisprudencial, de acordo com o Tema 988 do STJ. Isso porque a decretação da revelia não configura circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito. A questão concernente ao cumprimento do prazo para o oferecimento da contestação, dada sua natureza eminentemente processual, poderá ser objeto de oportuna insurgência, pois não é coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC. Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 2 de maio de 2024 15:20:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador